Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740377-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 171789062, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, recebeu unicamente o cumprimento de sentença pertinente ao crédito principal e determinou a retificação do valor da causa, nos seguintes termos: “De início, em atenção ao contido no ID 171781215, encaminhe-se cópia do presente processo à Comissão Permanente de Juízo de Admissibilidade, na forma postulada pelo órgão em questão. Promova-se a baixa da Perita Débora Bernardes Peixoto do cadastro processual, uma vez que os honorários a ela devidos já restaram adimplidos na fase de conhecimento (ID 154426494). Outrossim, considerando-se que não foram recolhidos os honorários pertinentes ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, restando pendente de julgamento o Agravo de Instrumento interposto em face daquela decisão, recebo, unicamente, o cumprimento de sentença pertinente ao crédito principal, manejado pela credora Maria do Socorro Tavares dos Santos. Mantenho a gratuidade de justiça deferida nos autos do processo principal à exequente Maria do Socorro Tavares dos Santos. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Anote-se e comunique-se. Retifique-se o valor da causa para que conste o montante de R$ 39.378,14 (assim compreendida a importância postulada exclusivamente pela exequente Maria do Socorro Tavares dos Santos). Intime(m)-se o DISTRITO FEDERALa impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Atente-se o credor ao fato de que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula n. 519/STJ). Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorridoin albiso prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Cinge-se a controvérsia apenas quanto à determinação do Juízo a quo para que o Advogado recolha as custas relativas à cobrança do valor dos honorários de sucumbência incluídos no mesmo cumprimento de sentença em que cobra a condenação principal, da parte que é beneficiária da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo, na medida em que, conforme prevê o art. 98, do CPC, é a parte litigante quem deve usufruir dos benefícios da justiça gratuita. Nos termos do CPC, os honorários de sucumbência constituem direito do advogado e detém natureza alimentar. Conforme dispõe o §5o, do artigo 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. Nesses termos, não há fundamento legal que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. A gratuidade de justiça é hipótese de isenção fiscal, cujo benefício tem natureza personalíssima, logo, inadmissível estender, automaticamente, ao patrono, benefício que somente a parte comprovou necessitar. Desse modo, ainda que os honorários sucumbenciais sejam requeridos em conjunto com o crédito principal no cumprimento de sentença, não é possível a extensão, para o advogado, da gratuidade concedida ao autor, salvo se ele comprovar a sua condição de hipossuficiência. Em suma, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora